Tribunal: TJMT
Processo: 1080741-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080741-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELY DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 009.730.671-10 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRIDO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. COBRANÇA INDEVIDA DE CUSTAS PROCESSUAIS JÁ PAGAS. AUTORA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados por autora que, após quitar integralmente débito oriundo de contrato de financiamento com alienação fiduciária mediante leilão do veículo, teve valores bloqueados judicialmente em cumprimento de sentença no qual a ré buscava a cobrança de honorários sucumbenciais e custas processuais. A autora alega que a execução incluiu valores já quitados, o que resultou em bloqueio indevido de suas contas bancárias, em contexto de tratamento oncológico, com prejuízo à própria subsistência. A sentença foi parcialmente reformada para reconhecer o dano moral e fixar indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida por parte da ré ao incluir valores já quitados na execução; (ii) estabelecer se o bloqueio judicial de valores, em contexto de hipervulnerabilidade da autora, configura violação à dignidade e enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução ajuizada pela ré incluiu valores relativos às custas processuais já quitadas no curso da ação originária, configurando cobrança em duplicidade.

4.

Ainda que os honorários sucumbenciais fossem exigíveis, a ausência de compensação dos valores anteriormente pagos evidencia conduta negligente por parte da ré.

5.

A insistência no bloqueio de valores da autora, mesmo após quitação integral do débito e devolução de saldo remanescente, revela abuso na utilização do processo executivo.

6.

A autora comprovou estar em tratamento contra câncer de mama, em regime de quimioterapia, situação que impõe o reconhecimento de hipervulnerabilidade.

7.

A medida executiva, ao restringir recursos essenciais à subsistência e tratamento da autora, demonstrou desproporcionalidade e violação à dignidade da pessoa humana.

8.

O exercício regular de direito, previsto no art. 188, I, do Código Civil, não se aplica automaticamente quando evidenciado dano desproporcional e ausência de diligência na apuração do crédito executado.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1080741-87.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Franciely de Almeida Souza

Recorrida(s):

Canopus Administradora de Consórcios S/a

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora ajuizou ação de indenização por danos morais alegando que, após a apreensão e leilão de seu veículo, em setembro de 2022, a dívida foi integralmente quitada, inclusive com devolução de saldo de R$ 2.778,33. Apesar disso, a ré ajuizou cumprimento de sentença (proc. no 1000192-77.2022.8.11.0028), o que resultou no bloqueio judicial de valores em suas contas em 21 de agosto de 2024. Discorre, que se encontrava em tratamento oncológico, viu-se privada de recursos essenciais à sua subsistência. Posteriormente, os embargos à execução (proc. no 1001563-08.2024.8.11.0028) foram julgados procedentes em 23 de setembro de 2024, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança. Sustenta que a medida foi abusiva e causou sofrimento relevante, motivo pelo qual pleiteia reparação moral.

Em contestação, a reclamada alega que a cobrança executada no processo no 1000192-77.2022.8.11.0028 refere-se apenas aos honorários sucumbenciais de R$ 800,00, fixados judicialmente, e não a saldo contratual, o qual reconhece ter sido quitado com o leilão do veículo em setembro de 2022. Sustenta que a execução se baseou em sentença com trânsito em julgado em 1o de dezembro de 2022 e que o bloqueio realizado em 21 de agosto de 2024 foi legítimo. Afirma ainda que a decisão posterior que reconheceu a inexigibilidade da cobrança, proferida em 23 de setembro de 2024, ainda não transitou em julgado, razão pela qual entende não haver má-fé nem dever de indenizar.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade e à razoabilidade da cobrança executada pela ré no cumprimento de sentença no 1000192-77.2022.8.11.0028, em que buscava o recebimento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 800,00, além de custas judiciais, oriundos de ação de busca e apreensão já encerrada com a consolidação da propriedade e o leilão do veículo. Consta nos autos que, em setembro de 2022, a autora quitou integralmente o débito principal por meio da alienação do bem, tendo inclusive recebido a devolução de saldo positivo no valor de R$ 2.778,33, conforme recibo anexo nos autos e que segue imagem abaixo destacada:

Apesar disso, em 06 de dezembro de 2022, a empresa apresentou planilha de cálculo no cumprimento de sentença no 1000192-77.2022.8.11.0028, alegando crédito residual de R$ 4.294,74. Tal valor teve como base os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença da ação de busca e apreensão, proferida em outubro de 2022 e transitada em julgado em 1o de dezembro do mesmo ano. Contudo, além desses honorários, a planilha incluiu também as custas processuais, valores este que já havia sido integralmente considerado no demonstrativo anterior e efetivamente absorvido pela alienação do bem. Assim, houve cobrança duplicada das custas, o que revela indevida reiteração de valores já quitados. Segue imagem destacada abaixo:

Ainda que se admita a legitimidade da cobrança dos honorários sucumbenciais, é inegável que a ausência de compensação clara dos valores já pagos, aliada à insistência da requerida em promover bloqueio judicial de verbas da parte autora no dia 21 de agosto de 2024, representa conduta abusiva.

A autora, vale lembrar, encontra-se em tratamento contra câncer de mama, em regime de quimioterapia, conforme documentação médica juntada aos autos, o que evidencia situação de hipervulnerabilidade e dependência dos valores bloqueados para sua subsistência e continuidade do tratamento. A medida executiva, ainda que fundada formalmente em sentença, revelou-se substancialmente desproporcional e lesiva, afetando diretamente sua dignidade e estabilidade mínima.

Ainda que a ré sustente ter agido no exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, tal excludente não se aplica de forma automática quando há evidente descompasso entre a medida adotada e os danos concretamente causados a autora sobretudo quando verificado que a quantia executada englobava parcelas indevidas, notadamente, custas processuais já quitadas em momento anterior.

A ausência de diligência da requerida quanto à verificação do adimplemento integral da obrigação revela descuido reprovável na condução da execução, cujo impacto, no caso concreto, ultrapassou a esfera meramente patrimonial.

O bloqueio de verbas essenciais ao sustento e tratamento de saúde da autora, pessoa já fragilizada por enfermidade grave, caracteriza ato atentatório à sua dignidade, ensejando lesão relevante à esfera extrapatrimonial.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do dano moral, não apenas pela indevida constrição patrimonial, mas, sobretudo, pelo sofrimento desnecessário, pela violação à dignidade da parte autora e pela absoluta desproporcionalidade da medida executiva em face do contexto fático e pessoal evidenciado nos autos.

Diante do exposto, entendo que a sentença merece reforma parcial, para reconhecer a ocorrência de dano moral e condenar a ré à reparação da lesão extrapatrimonial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025